Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-70.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-70.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CRISTIANE SILVA BRAGA ALVES

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Piso Nacional do Magistério. Sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com o exame do mérito, para condenar o réu pagar à parte autora a diferença remuneratória do piso e suas atualizações a partir de 27 de agosto de 2010 até a implementação das verbas devidas em seu favor, observada a carga horária de 20h, cujos montantes devem ser apurados em sede de cumprimento/liquidação de sentença, com a juntada dos documentos comprobatórios de cada período cobrado e com planilha de cálculos que demonstre os valores pagos e devidos nos períodos, com a incidência de correção monetária e juros de mora cabíveis.” Preliminar de perda do objeto afastada. Mérito. A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter cogente e obrigatório para todos os entes federados, conforme determina o art. 206, VIII, da Constituição Federal. A circunstância de o município ter implementado o piso salarial apenas a partir de 2015 não afasta a obrigação de adimplir os valores devidos no período anterior, devidamente limitado pela prescrição quinquenal. O piso salarial deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho efetivamente cumprida, não constituindo óbice ao reconhecimento do direito a carga horária de 20 horas semanais. A sistemática de liquidação com demonstração dos valores pagos e devidos em cada período assegura a proporcionalidade e impede qualquer pagamento duplicado, afastando alegação de enriquecimento sem causa. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000580-70.2015.8.05.0027 em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO, e apelada CRISTIANE SILVA BRAGA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.